Tribunal: TJSP
Processo: 1116434-27.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato de plano de saúde sob o regime de autogestão da empregadora, ou de sua Fundação (como no caso concreto), esta, contra a qual movida a demanda – Acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e decidir a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Interposição de Agravo em Recurso Especial,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato de plano de saúde sob o regime de autogestão da empregadora, ou de sua Fundação (como no caso concreto), esta, contra a qual movida a demanda – Acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e decidir a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Interposição de Agravo em Recurso Especial, conhecido – Determinação da Corte Superior de retorno dos autos a esta Corte para prosseguimento do feito, vez que de competência da Justiça Comum Estadual, conforme entendimento firmado pela Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do REsp 1799343/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (julgado em 18/03/2020) – Embargos de Declaração pendentes de julgamento, em razão do feito ter sido enviado à Justiça do Trabalho, recebidos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, todavia, PREJUDICADOS, considerando terem sido acolhidos os opostos pela Fundação embargada (/50000) para julgar improcedente a ação, tornando despiciendo o enfrentamento das mesmas questões de fundo do presente recurso.

Embargos julgados prejudicados.